Tribunal: TJSP
Processo: 2027102-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027102-65.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante JOSÉ
IRINEU DOS SANTOS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027102-65.2020.8.26.0000 -Voto no 232
2
VOTO No 232
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2027102-65.2020.8.26.0000
COMARCA: José Bonifácio
AGRAVANTE: José Irineu dos Santos
AGRAVADO: Banco Bradesco S.A.
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Senivaldo dos Reis Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
Admissibilidade. Requisitos. Intempestividade verificada. Pedido
de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo para a
interposição do recurso. Art. 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. Recurso não conhecido ante sua inadmissibilidade.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão a
fls. 134/135 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
José Bonifácio, Dr. Senivaldo dos Reis Junior, que manteve o indeferimento da gratuidade.
No recurso, o agravante pede a concessão de efeito ativo para que
lhe seja deferido referido benefício.
É o relatório.
O recurso sequer comporta conhecimento, pois intempestivo.
Nos termos do art. 218, do Código de Processo Civil, deverão ser
interpostos os recursos nos prazos exigidos pela lei, sob pena de não conhecimento. Além
de proporcionar maior segurança jurídica, os prazos recursais são estabelecidos para evitar
a dilação demasiada dos processos.
Pois bem.
O prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento é
de 15 dias (artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil).
Conforme se extrai das razões recursais, a decisão recorrida é
aquela que se encontra copiada a fls. 134/135 dos autos principais. Tendo em vista que
mencionada decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/02/2020, o
presente recurso, portanto, seria tempestivo (recurso interposto em 14/02/2020).
Diz-se “seria” porque, a rigor, a decisão ora impugnada limitou-se a
tratar sobre pedido de reconsideração de decisão anterior. Confira-se a redação da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027102-65.2020.8.26.0000 -Voto no 232
3
agravada (fls. 134/135):
“Vistos. 1. O pedido de fls.131 consiste, essencialmente, em
reiteração a pedido já apreciado pela decisão de fls. 128/129,
e busca, a rigor, reconsideração daquela decisão. 2. O Código
de Processo Civil disciplina a matéria em questão: 'Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação
jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado
de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais
casos prescritos em lei'. E continua: 'Art. 507. É vedado à
parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão'. 3. Assim, levando em
conta que o requerimento não se amolda às hipóteses prevista
na lei, além de a medida judicial adequada ser o recurso
previsto para a decisão, indefiro.4. Reporto-me à decisão de
fls. 128/129. Int”.
À evidência, a decisão atacada por este recurso de Agravo de
Instrumento expressamente limitou-se a manter decisão anteriormente proferida a fls.
128/129 dos autos de origem; esta última, por sua vez, foi disponibilizada no DJE em
02/12/2019 e não foi objeto de qualquer recurso, mas, como visto, apenas de pedido de
reconsideração que acabou rejeitado.
Como é sabido, o pedido de reconsideração não tem o condão de
interromper ou suspender o prazo recursal, pois a manutenção da decisão por despacho
posterior não altera, e sim reitera, o conteúdo decisório anteriormente proferido. Segundo
Barbosa Moreira, “[...] Apesar de inexistir previsão legal expressa, são frequentes na
prática os 'pedidos de reconsideração' dirigidos a juízes de primeiro grau. A apresentação
de tais pedidos não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra
as decisões cuja reconsideração se pede”. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários
ao Código de Processo Civil, vol. V, 16a ed., p. 493)
Diverso não é o entendimento desta C. Câmara em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027102-65.2020.8.26.0000 -Voto no 232
4
semelhantes (Agravo de Instrumento no 2052098-64.2019.8.26.0000, rel. Des. Itamar
Gaino, j. 14/03/2019; Agravo de Instrumento no 2253391-22.2018.8.26.0000, rel. Des.
Ademir Benedito, j. 27/11/2018; Agravo de Instrumento no 2087097-48.2016.8.26.0000,
rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 04/05/2016).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator